Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA IMPETRANTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCONDES BRAULIO DE PAIVA, em que pugna (ID 39095647): “a) seja concedida a liminar, deferindo imediatamente a suspensão do prazo para apresentação das razões da apelação criminal no processo 0721487-49.2019.8.07.0001, em tramite na 3a vara criminal de Brasília-DF; b) seja incluída ainda, na Liminar a ser concedida, a determinação para que o digno Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, aqui apontado como Autoridade Coatora possa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, individualizar na r. sentença condenatória quais foram os 11 (onze) fatos/itens descritos da peça acusatória que foram infringidos pelo Acusado, enumerando-os a fim de que se possa manejar o recurso com amplo direito de defesa, sabendo-se ao menos de quais fatos foi condenado; c) seja ainda, constante na liminar que ora se pleiteia, tendo em vista a contradição no julgado a quo, e a omissão nos embargos de declaração, a determinação para que a AUTORIDADE COATORA especifique/esclareça se a prova denominada RELATORIO 592/2017 SIG 8a DP, foi efetivamente considerada nula pelo Julgador ou não, e se sim , se foi integralmente ou parcialmente, fundamentando os motivos, se não, da mesma forma. d) finalmente seja concedida a liminar, para que A AUTORIDADE COATORA manifeste-se quanto ao pedido de nulidade do processo, em razão da alegação da inépcia da inicial, em virtude da duplicidade de fatos idênticos trazidos com a peça acusatória e que não foram analisados na r. sentença, para se evitar nulidade. e) seja posteriormente deferido a concessão definitiva da ordem, mantendo-se a liminar concedida”. Sustenta, em resumo, a ausência de fundamentação da sentença condenatória. Alega que “após a instrução processual, o ínclito Juiz a quo, entendeu por bem, dos 16 relatados, absolver o paciente dos fatos descritos nos itens 14,15 e 16, mas o condenou por infração ao fato típico descrito no permissivo do 171 do CP em 11 vezes”. Argumenta que houve a quebra da cadeia de custódia da prova, tendo em vista “versões diferentes inclusive quanto a quem entregou e o tipo de equipamento que foi entregue na POLÍCIA JUDICIÁRIA, o qual teria originado o malfadado relatório 592/2017 SIG 8a DF, daí ter suscitado sua nulidade desde a Defesa Previa”. Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Desse modo, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Prima facie, verifico que a sentença esgrimida se encontra devidamente fundamentada, nos seguintes termos: “[...] Durante a instrução processual, as alegações das vítimas sobre a existência das irregularidades restaram confirmadas, não apenas pela documentação emitida pelo setor competente do TJDFT, mas também pelas declarações prestadas por André Lunes Okamoto, servidor público do TJDFT, compromissado na forma da lei e que se debruçou sobre os documentos. Esclareceu o seguinte: “Que trabalha na Secretaria de Contas Judiciais do TJDFT; que foi feito expediente em que foi prestada uma informação ao Secretário Geral da Corregedoria do TJDFT; que, no dia 11/9/2018, o Senhor João Luiz Rocha Gomes, OAB 20622, esteve na Coordenadoria de Controle Geral de Custas e apresentou 11 (onze) cópias de guias de custas judiciais querendo saber se eram verdadeiras, bem como se foram recolhidas ou não; que foi aberto processo administrativo e fornecida certidão ao advogado informando quais guias existiam na base de dados e quais não existiam; que, das 11 (onze) guias apresentadas, 6 (seis) guias constavam na base de dados, sendo 4 (quatro) guias emitidas por André Luiz Miranda de Oliveira e 2 (duas) guias emitidas por MARCONDES BRAULIO DE PAIVA; que as outras guias não foi possível verificar, pois os números não eram compatíveis com os números existentes no sistema de controle de custas; que uma das guias, no valor de R$ 3.392,13, constava no documento apresentado como sendo uma guia no valor de R$ 109.953,97 e com autenticação que não correspondia ao sistema; que tal guia não havia sido recolhida; que outra guia que constava no sistema como sendo no valor de R$ 71,31, no documento apresentado constava R$ 16.571,56; que a terceira guia emitida no sistema foi no valor de R$ 195,01 e o valor que constava no documento era de R$ 8.376,00; que a quarta guia, no valor de R$ 481,11, a quinta guia, no valor R$ 3.392,13, e a sexta guia, no valor de R$ 481,11, correspondiam ao mesmo valor no documento apresentado, mas nenhuma havia sido efetivamente paga; que os dois primeiros documentos apresentavam valores de custas muito acima do que é cobrado pelo TJDFT na tabela de custas; que, com relação aos outros documentos/guias não foi possível localizar sequer número válido e constavam valores altos, tais como R$ 35.700,00, R$ 59.600,00, R$ 295.200,00; R$ 39.750,29, R$ 99.261,63; que, pela disciplina do TJDFT, existe um teto de custas situado em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); que as guias que constavam como emitidas por MARCONDES eram no valor de R$ 3.392,13 e R$ 481,11, no qual constava polo ativo Guilhermina Lara contra Espólio de Paulo Raimundo Antônio; que os valores eram compatíveis com o valor do sistema, mas a autenticação bancária não correspondia; que não é possível emitir guia sem identificar nome/CPF; que todo usuário tem acesso ao sistema de custas com login e senha; que, com relação às duas guias emitidas por Dr. MARCONDES, as autenticações bancárias eram falsificadas; que o sistema de custas tem convênio com Guia de Recolhimento da União e o Banco do Brasil fornece para o TJDFT o arquivo retorno de todas as guias que são pagas; que, com base no arquivo, é gerado um relatório de guias pagas; que qualquer inconsistência no relatório é informado ao Juízo; que houve inconsistência no pagamento das guias; que é possível fazer a checagem de duas maneiras, pelo sistema da Receita Federal e internamente no SISTJ, com acesso ao arquivo enviado pelo Banco do Brasil.” (IDs 48653069 e 48653208). [...] O certo é que o acervo das provas produzidas atesta que no período de abril de 2016 e outubro de 2016, nas Agências Bancárias referidas, o réu obteve significativa vantagem financeira, em proveito próprio, por pelo menos de 11 (onze) vezes, causando prejuízo ao espólio de PAULO RAIMUNDO ANTÔNIO e da empresa COTASA - Construções, Terraplenagem e Saneamentos Ltda., representados por Paula Maria Diniz Antônio (inventariante), a qual foi induzida e mantida em erro, juntamente com a sua mãe e irmãos, mediante ardil. Repita-se: não há dúvida com relação ao escopo delitivo inerente à obtenção de dividendos financeiros a partir da adulteração das guias e da manipulação das informações referentes aos pagamentos dos encargos processuais. Estão ausentes dados de prova convincentes acerca da legalidade das transações financeiras ou testemunhas que pudessem esclarecer a lisura da atuação do denunciado. As negativas em juízo encontram-se dissonantes dos demais elementos colacionados, em especial no confronto com as declarações das vítimas e testemunhas de acusação. A forma como as guias eram apresentadas e as promessas de que as questões seriam solucionadas configuram dolo antecedente. O tipo penal do art. 171 do CP está baseado no binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, sendo que aquela constitui recebimento de benefício de natureza econômica sem amparo no ordenamento jurídico (enriquecimento indevido) em desfavor de outrem. Para atingir este objetivo, o agente induz ou mantém a vítima em equívoco mediante fraude. Destarte, as provas carreadas evidenciam que o réu agiu conforme narrado na denúncia, no tocante às 11 (onze) guias mencionadas pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósito Judiciais – COGEC, vinculada à Corregedoria do Eg. TJDFT, de acordo com a certidão e manifestação reproduzidas. Não se discute o pagamento de honorários em razão do trabalho advocatício prestado nas ações judiciais, como, por exemplo, nos embargos à execução, mas o réu não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que as importâncias depositadas na sua conta (ou das pessoas próximas) tiveram essa origem. Deixou de ser estabelecida uma correlação clara e detalhada a esse respeito. De qualquer maneira, a assinatura do contrato para pagamento de honorários advocatícios, datado de 24/06/2016, e até mesmo de aditivos, não afasta a ilicitude da fraude perpetrada (ID 40907597, fl. 136), especificamente no tocante à adulteração e utilização de guias de custas para obtenção do proveito financeiro. Até porque parte desses instrumentos contratuais foi acostada por cópia ou não reconhecida pelos herdeiros. Não havendo, pois, causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade, estando provados o fato e a autoria, sem outras teses defensivas, a condenação do acusado impõe-se, pela prática das condutas descritas na exordial acusatória, relativa aos crimes previstos no art. 171, caput, do Estatuto Repressivo (11 fatos). No tocante às demais imputações, incluindo a que se refere aos Fatos 14, 15 e 16, tenho que não há dados suficientes para a condenação”. A fundamentação constitui pressuposto válido e regular de qualquer pronunciamento judicial com conteúdo decisório, tanto que foi elevada à condição de princípio constitucional basilar previsto no art. 93, IX, da Constituição, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Conforme se verifica, a r. sentença encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, especialmente os documentos encartados e pelas declarações prestadas por André Lunes Okamoto, servidor público do TJDFT, não se vislumbrando, assim, qualquer nulidade. Logo, neste momento, não verifico nenhuma irregularidade capaz de eivar o decreto condenatório de nulidade. Noutro giro, a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. Sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, POSTERIOR EXAME EXAURIENTE NÃO SUBMETIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que a tese de violação dos dados telefônicos sem autorização judicial não foi examinada pelo Tribunal a quo no acórdão atacado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações. [...]". (AgRg no HC n. 615.979/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Tais documentos foram produzidos por servidores públicos no exercício de suas funções e, por isso, gozam de fé pública, somente perdendo sua força probante na hipótese de eventual prova em contrário, da qual não se tem notícia. E, como cediço, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Por não vislumbrar a alegada ruptura da cadeia de custódia, refuto o argumento de que as peças informativas que guarnecem os autos padecem de ilegalidade. Assim, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora